Tribunal: TJMT
Processo: 1017292-95.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017292-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO RODRIGUES CALDAS VARELLA - CPF: 068.772.416-30 (ADVOGADO), ANSELMO ROCHA TAVARES - CPF: 046.769.501-60 (AGRAVANTE), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (AGRAVADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO DEFERIDO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1017292-95.2023.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.

O agravante alega que não foi constituído em mora porque não foi notificado, visto que a correspondência não foi recebida nem por ele, nem por terceiro ali residente, e que a assinatura do recebedor ali aposta seria do agente dos correios.

Afirma que
o único fato que explica a assinatura constante na notificação é que o banco FRAUDOU a assinatura para constitui-lo em mora de forma FRAUDULENTA, pois DAMIÃO é uma pessoa totalmente desconhecida
.

Diz que, além disso, é necessária a discriminação do débito na notificação, e não de forma genérica como no caso.

Assistência judiciária gratuita deferida para o processamento deste Recurso e efeito suspensivo indeferido (Id. 176893682).

Na contraminuta a agravada impugna o benefício da justiça gratuita deferido ao agravante e suscita preliminar de supressão de instância. No mérito, punga pelo não provimento (Id. 179396698).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O CPC/2015 estabelece no artigo 98 que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

E no §2º do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão.

Neste caso, não há nos autos nenhum elemento que infirme a precariedade financeira alegada, ao contrário, a natureza jurídica da Ação e a classe do veículo ratificam a necessidade.

Por outro lado, a agravada não trouxe nenhuma prova em sentido contrário.

Mantenho a concessão do benefício.

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

E a Súmula 72 do STJ enuncia que
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

O agravado trouxe na inicial o AR enviado para o local mencionado na avença e devidamente assinado, o que é suficiente para comprovar a mora e autorizar a busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária.

Além disso, o agravante argui a nulidade da notificação, visto que não foi indicado a qual parcela se referia.

Todavia, nesse documento consta o grupo e a cota de consórcio ao qual se refere. Com isso, em razão dos princípios da lealdade, cooperação e boa-fé, basilares do direito contratual, o devedor, ciente da sua inadimplência, poderia reconhecer o débito ali referido.

Além disso, poderia demonstrar que procurou a instituição financeira para esclarecer a questão, mas não o fez.

Logo, a mora está devidamente comprovada.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – RÉU REVEL – APRECIAÇÃO APENAS DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO INDICAÇÃO DO CONTEÚDO DO AR – AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL – DOCUMENTO ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – CUMPRIMENTO - SÚMULA 72 DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Na Apelação, cabe ao réu revel suscitar apenas as questões elencadas no art. 342 do CPC, sob pena de supressão de instância e inovação recursal.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito.

Não há exigência legal para que conste no AR o seu conteúdo ou outras informações específicas.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários devem ser majorados nesta via (art. 85, §11, do CPC).
(AP 1003922-82.2019.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020)

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO - RECEBIDA PELO DEVEDOR - DESCRIÇÃO DE CONTEÚDO NO AR E PROCURAÇÃO - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - MORA COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Encaminhada a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato e devidamente recebida pela devedora, resta configurada a mora.

Eventual pedido de prestação de contas deverá ser postulado em ação própria.

Não se conhece das questões suscitadas somente ao Tribunal, porquanto não foram contempladas em momento anterior do processo, de maneira que sua análise implicaria em supressão de instância, o que viola o princípio do duplo grau de jurisdição.
(AP 1017755-50.2019.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023